Tribunal: TJBA
Processo: 0301687-04.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301687-04.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDINEUZA MARGARIDA DE OLIVEIRA FERNANDES

Advogado(s)
:
ALESSANDRA DUARTE PALUMBO

APELADO: Silvana Marques do Desterro

Advogado(s)
:
EDSON REIS SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL AJUIZADA POR GENITORA DE PESSOA FALECIDA. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE DO FILHO NO MOMENTO DA CELEBRAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL E/OU DE CONSENTIMENTO. EXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A REAL EXISTÊNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL COM A APELADA. MULTA PROCESSUAL POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA REALIDADE DOS FATOS. CABIMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Submete-se a apreciação desta instância recursal a pretensão de reforma da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública de União Estável ajuizada pela Sra. Edineuza Margarida de Oliveira Fernandes em face da Sra. Silvania Marques do Desterro, ora apelada, visando a declaração de nulidade da Escritura Pública de União Estável firmada em 2010 pela recorrida e pelo seu filho, o Sr. Rinaldo de Oliveira Fernanda, interditado em decorrência de ser portador de esquizofrenia paranoide e falecido em agosto de 2011, vítima de arma de fogo.

2. Da minuciosa leitura das certidões de fls. 29/30 e da sentença de fls. 31/32 proferida pelo Juízo da 11ª Vara de Família da Comarca de Salvador, não se vislumbra a delimitação da incapacidade do falecido ou os limites da curatela a ser exercida por sua genitora, tampouco a expressa determinação que deveria estar representado por sua curadora caso tivesse a intenção de contrair união estável ou celebrar matrimônio com outrem.

3.

Válido destacar que, por imposição do art. 1.772, do Código Civil, dispositivo já revogado, porém vigente à época do julgamento da ação de interdição, caberia ao Juízo da 11ª Vara de Família fixar os limites da curatela, contudo, a sentença e a certidão de interdição acostadas aos fólios nada mencionam sobre a delimitação dos poderes da curadora e/ou do curatelado para agir sem a sua representação.

4. Logo, é vedado ao Poder Judiciário agora, em 2022, após mais de uma década do falecimento do curatelado, adotar entendimento que aquele encontrava-se impedido de celebrar união estável, sobretudo quando as demais provas carreadas aos autos são suficientes para formação do convencimento que a aludida união havida entre o falecido e a apelada de fato existiu.

5. Portanto, inexistindo provas de vício formal e/ou de consentimento, a manutenção da higidez, validade e eficácia da Escritura Pública de União Estável é medida que se impõe. Precedentes.

6. Por sua vez, torna-se impositiva a manutenção da multa por litigância de má-fé, haja vista que a recorrente, ao descrever os fatos na petição inicial, realizou substanciais alterações na narrativa com o intuito de induzir o
Juízo ao equívoco, em especial ao ter afirmado que desconhecia o relacionamento entre seu falecido filho e a apelada, bem como a existência de um filha registrada por aquele, fatos facilmente desvendados ao longo da instrução processual, onde restou comprovado que a autora não só detinha conhecimento como também apareceu em fotografias ao lado da ré, do seu falecido filho e da criança registrada pelo casal.

7. Por fim, improvido o apelo interposto, faz-se imperiosa a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência ao patamar de 15% (quinze por cento) do valor atribuído à causa, a teor do art. 85, § 11 do CPV, mantendo-se, contudo, a suspensão de exigibilidade da verba, por ser a apelante beneficiária da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n. 0301687-04.2012.805.0001
, em que figuram, como apelante
EDINEUZA MARGARIDA DE OLIVEIRA FERNANDES
e, como apelada,
SILVANA MARQUES DO DESTERRO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2022.

Jose Luiz Pessoa Cardoso

Juiz Subst. de Des. - Relator